Tribunal: CARF
Processo: 15471.000193/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000193/2009-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.163 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EDELTRAUT AGNES SCHNEIDER FUCHSHUBER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe a integralidade
da notificação de lançamento. Vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que rejeitou o pedido de diligência.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni, a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.430.87, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000193/2009-76
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000193/2009-76

A impugnante argumenta, em síntese, que ambos os cônjuges participaram
conjuntamente de dois planos de saúde, um da Unimed, que foi deduzido em sua
declaração, com contribuições totais de R$ 18.599,77, e outro da Golden Cross, no total
de R$ 15.074,42, deduzido na declaração do cônjuge. Apresenta relatórios dos planos de
saúde especificando a participação de cada beneficiário, e cópia da declaração do
cônjuge.

A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
em 25/09/2013, no acórdão 15-33.536, às e-fls. 67 a 69, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 81
a 102, no qual alega:

É o relatório.
VOTO
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/02/2015, e-fls. 79, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 09/03/2015, e-fls. 81, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.163 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000193/2009-76

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento – NL
(e-fls. 06 a 11), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de
dedução indevida despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Contudo, como se vê, a notificação de lançamento que deu guarida ao processo
administrativo fiscal está incompleta, referindo-se apenas a autuação quanto a dedução indevida
de previdência privada e FAPI.
Conforme artigo 10 do Decreto no 70.235/72, o auto de infração deve conter a
descrição do fato e as disposições legais infringidas:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Desta feita, para melhor análise dos autos, converto o julgamento em diligência
para que a unidade de origem anexe a integralidade da notificação de lançamento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital